Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSENTE. MEDIDA DEMOLITÓRIA. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Qualquer obra, seja em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada após a prova da posse ou domínio, e a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal, Lei no 2.105/1998, aplicável à época dos fatos.

- A área ocupada pela autora é pública e não existe qualquer prova quanto à possibilidade de regularização das ocupações e edificações.

- O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas.

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.